Tribunal: TJDFT
Processo: 0754144-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO CONTINUIDADE REGISTRAL. INFORMAÇÕES A RESPEITO DE TODA A CADEIA REGISTRAL. AUSÊNCIA. DEVER EXEQUENTE DILIGENCIAR EM BUSCA DADOS DOS ADQUIRENTES DOS IMÓVEIS.
1. O cerne da demanda reside em analisar a necessidade e a utilidade do envio de ofício ao cartório de imóveis competente para que proceda a transferências dos imóveis registrados em nome do exequente para o executado, conforme previsto no acordo estipulado entre as partes.
2. O princípio da continuidade registral, consagrado no art. 195, da Lei de Registros Públicos, estipula que a cadeia registral do imóvel deve ser contínua e ininterrupta, de modo que o adquirente somente poderá assumir a condição de proprietário caso o bem esteja em nome do alienante.
3. Afere-se que, no caso, de fato deve-se primeiro proceder o registro da transferência de propriedade dos imóveis do exequente ao executado/agravado, e posteriormente deve ser registrada a transferência do executado/agravado aos terceiros adquirentes e atuais possuidores dos bens, respeitando assim a cadeira registral.
4. Cabe ao exequente diligenciar em busca das informações dos adquirentes dos imóveis, e, a partir disso, proceder a transferência registral.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.